Tribunal: TCU
Processo: 038.752/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1480/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.752/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Acacio de Oliveira (XXX.169.445-XX); Celio Fernandes dos Reis (XXX.478.132-XX); Cleber Leite Baldez (XXX.711.417-XX); Cosme Hiram Evora de Andrade (XXX.877.907-XX); Curtis Souza da Silva (XXX.651.707-XX); Edvaldo de Oliveira Santos Junior (XXX.441.107-XX); Elifas Levi Oliveira de Figueiredo (XXX.247.037-XX); Francisco Marcos de Santiago (XXX.561.057-XX); Francisco Rodrigues da Silva Junior (XXX.132.717-XX); Francisco de Assis Cardoso de Souza (XXX.223.722-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.